Tribunal: STF
Processo: Rcl 89116
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.298.647-RG, TEMA 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Juliana Heloísa Batista, em 19.12.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, na Reclamação Trabalhista n. 0011306-45.2023.5.15.0089, pelo qual teria sido desrespeitado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.298.647, Tema 1.118 da repercussão geral:
“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ENTE PÚBLICO
 Em suas razões de recurso, a reclamante postula a condenação subsidiária do Estado de São Paulo. 
Pois bem: Na hipótese, restou evidenciado que a parte reclamante, durante todo o seu vínculo de emprego com a primeira reclamada, ativou-se junto ao 8º reclamado (Estado de São Paulo), tomador e real beneficiário da respectiva força de trabalho, por conta do contrato celebrado entre os réus, não havendo razão para o inconformismo do recorrente quanto à fixação de sua responsabilidade subsidiária, no entender deste Relator. 
O Ente Público era tomador dos serviços da primeira reclamada, ressaltando-se ser aplicável a Súmula 331-IV do TST, atento a que o art. 67 da Lei 8666/93, prevê que a execução do contrato celebrado entre as partes, deve ser fiscalizada por um representante da Administração Pública, especialmente designado para tanto, e deverá ser elaborado registro próprio ou relatório com todas as irregularidades constatadas, sendo que inexiste tal prova. 
Também não foram cumpridos pelo Estado de São Paulo os arts. 58, III, 54 par.1º, 55, XIII, 66, 77 e 78 da referida lei. 
Tais provas documentais não vieram aos autos, o que já seria suficiente para atestar a conduta culposa do Ente Público. 
Porém, este Relator alterou entendimento, pois em processo idêntico, julgado por esta E. 1ª Câmara, de nossa lavra, processo 0011241-75.2016.5.15.0063, no qual houve Reclamação perante o C. STF, considerou-se a existência de afronta às decisões na ADC 16, Tema 246, Súmula Vinculante 10, e do RE 760.931 – Reclamação 39868/SP, nos seguintes termos: (...)
No entanto, curva-se este relator também ao entendimento que tem prevalecido nesta E. 1ª Câmara, no sentido de estrita observância da decisão do C. STF no RE 760931 e ADC 16 (Tema 246), conforme foi julgado pelo Exmo. Desembargador José Carlos Ábile no precedente processo 0010726-76.2019.0114, em que menciona a Reclamação Constitucional nº 40505, proposta pelo Município de Caraguatatuba, e que não só afastou a responsabilidade subsidiária daquele ente municipal, mas também determinou que em outros processos sejam proferidas decisões nos termos da jurisprudência da Corte Suprema. (...)
Destarte, como no caso versado não existem provas inequívocas de que a Administração teve ciência do descumprimento de obrigações trabalhistas e não adotou providências a respeito, não há como reconhecer a responsabilidade subsidiária do reclamado em tela, atento a que existem diversas decisões do C. TST, nas mesmas circunstâncias, excluindo a responsabilidade subsidiária dos entes públicos (...)
Sendo assim, nego provimento ao recurso da reclamante. (...)” (fls. 2-4, e-doc. 5).

Em 10.12.2025, foram rejeitados os embargos de declaração opostos, nos seguintes termos:
“(...) Como visto, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. 
Veja-se que restou expressamente consignado na r. decisão embargada que este Relator, muito embora em um primeiro momento entenda presentes os elementos fáticos que poderiam ensejar o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público, curvou-se ao entendimento que tem prevalecido nesta E. 1ª Câmara, ‘no sentido de estrita observância da decisão do C. STF no RE 760931 e ADC 16 (Tema 246), conforme foi julgado pelo Exmo. Desembargador José Carlos Ábile no precedente processo 0010726-76.2019.0114, em que menciona a Reclamação Constitucional nº 40505, proposta pelo Município de Caraguatatuba, e que não só afastou a responsabilidade subsidiária daquele ente municipal, mas também determinou que em outros processos sejam proferidas decisões nos termos da jurisprudência da Corte Suprema’. 
Nesse sentido, restou evidenciado que, sob esse viés de análise em consonância com a citada decisão do E. STF, mesmo em face da confissão ficta do 2º reclamado, as provas apresentadas não se mostram inequívocas no sentido de que a Administração Pública, no caso, ‘teve ciência do descumprimento de obrigações trabalhistas e não adotou providências a respeito’, circunstância essa que se mostra apta a afastar a responsabilidade subsidiária do reclamado em questão.
Especificamente quanto ao Tema 1118, veja-se que ele consigna, dentre outras circunstâncias, ser ‘imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público’, o que, conforme fundamentos lançados no V. Acórdão, não restou efetivamente evidenciado, ainda que diante da falta de pagamento adicional de insalubridade por parte do empregador, não havendo, assim, afronta aos termos da r. decisão relativa ao Tema em destaque. 
Sendo assim, ausente omissão, obscuridade ou contradição no julgado, incabível a via eleita com a finalidade de mero prequestionamento da matéria, já que houve adoção de tese explícita (Súmula 297 do C. TST). 
Rejeito os presentes embargos declaratórios, portanto (fls. 18-19, e-doc. 5).

2. A reclamante afirma que “a presente reclamação se dirige contra acórdão que, ao rejeitar embargos declaratórios opostos pela reclamante, manteve entendimento que afasta a responsabilidade do Estado de São Paulo, afirmando inexistir afronta ao Tema 1118 ‘ainda que diante da falta de pagamento adicional de insalubridade por parte do empregador’, sob o argumento de que não se teria comprovado comportamento negligente ou nexo causal imputável ao poder público” (fl. 1).

Relata que “o caso não trata de ‘mero inadimplemento’ de verbas trabalhistas comuns, nem se resolve apenas pela lógica do item 1 do Tema 1118 (que exige prova de negligência para responsabilização por encargos decorrentes do inadimplemento)” (fl. 2).

Sustenta que “incide o item 3 do Tema 1118, que não é decorativo nem repetição do item 1, mas exceção clara, construída para proteger a saúde do trabalhador terceirizado quando o serviço é prestado dentro do espaço controlado pela Administração” (fl. 2).

Ressalta que “o acórdão reclamado viola o item 3 do Tema 1118 porque desloca indevidamente o debate para a exigência de comprovação de ‘comportamento negligente’ (categoria do item 1) e, com isso, neutraliza a norma de proteção específica do item 3 justamente no único cenário em que ela faz diferença: quando o dano trabalhista decorre da falta de segurança, higiene e salubridade no ambiente sob controle do poder público” (fl. 3).

Requer medida liminar para determinar a “suspensão imediata dos efeitos do acórdão reclamado proferido pela 1ª Câmara do TRT da 15ª Região nos autos 0011306-45.2023.5.15.0089 (Embargos Declaratórios no Recurso Ordinário), na parte em que afasta a responsabilidade do Estado de São Paulo, determinando-se, até o julgamento final desta reclamação” (fl. 4).

No mérito, pede “o julgamento procedente da reclamação para cassar o acórdão reclamado, por violação à autoridade do Tema 1118, item 3, determinando-se que outro pronunciamento seja proferido em conformidade com a tese vinculante” (fl. 5). 

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas trabalhistas inadimplidas, especialmente as referentes ao adicional de insalubridade, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.298.647-RG, Tema 1.118 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6.  O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

Não há notícia, nos autos eletrônicos da presente reclamação, de interposição de recurso extraordinário. Não se comprovou, portanto, o esgotamento da instância recursal ordinária pela reclamante.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl
n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão
de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. 
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
 
7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora